Tribunal: TJPA
Processo: 0010826-57.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010826-57.2010.8.14.0006

APELANTE: OTAVIO DA SILVA LIMA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OTAVIO DA SILVA LIMA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0010826-57.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO:
OTAVIO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E READEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por OTÁVIO DA SILVA LIMA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua. O réu foi condenado à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, caput, § 2º, II, do Código Penal (CP). Os fatos envolveram o roubo de uma motocicleta, cometido mediante grave ameaça e em concurso de pessoas. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, enquanto o Ministério Público pleiteou o reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu encontra respaldo em provas suficientes; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo no delito praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade, autoria e tipicidade do delito restam comprovadas por provas documentais e testemunhais colhidas na fase de inquérito e durante a instrução criminal, incluindo o reconhecimento do réu pelas vítimas. A jurisprudência pátria reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando clara e coerente com as demais provas.

4.

Não se sustenta a tese de insuficiência de provas apresentada pela defesa, pois a condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais, mas em um conjunto probatório robusto e harmônico, que inclui depoimentos judiciais e extrajudiciais das vítimas e testemunhas.

5.

Quanto ao uso de arma de fogo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que sua apreensão e perícia não são indispensáveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, bastando a comprovação por outros meios de prova, como depoimentos. No caso, as vítimas confirmaram o emprego de arma de fogo durante o crime, configurando grave ameaça.

6.

A nova dosimetria da pena, com aplicação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo, levou ao redimensionamento da pena para 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando clara, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui elevado valor probante nos crimes contra o patrimônio.

2.

A incidência da majorante de uso de arma de fogo no crime de roubo não exige apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação por outros meios de prova, como os depoimentos das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput e § 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022.

·

STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.02.2023.

·

TJ-PA, Apelação Criminal 08096378520238140028, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por
OTÁVIO DA SILVA LIMA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão, além do pagamento de
14 (quatorze)
dias-multa
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0010826-57.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE/APELADO:
OTAVIO DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interpostas por

OTÁVIO DA SILVA LIMA e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou o Recorrente na sanção descrita no Art. 157,
caput
e §2º, II do CPB, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, a qual deve ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze)
dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº 8951655 p. 2-5), que no dia 03/10/2010, por volta das 20h15min, na Passagem 10 de maio, Bairro Atalaia, em frente ao estabelecimento comercial “Pizzaria e Família”, o apelante em concurso de pessoas com
WELLINGTON DINIZ DOS REIS
, utilizando-se de grave ameaça perpetrada por arma de fogo, subtraiu a motocicleta Honda/CG 150 Sport das vítimas DARLEN DO SOCORRO SOUZA DA SILVA e JOSÉ CARLOS DA SILVA CARVALHO.

Ato contínuo, os ofendidos noticiaram os fatos à polícia, ocasião em que foram empreendidas diligências, tendo sido possível lograr o paradeiro da motocicleta, a qual já estava em processo de desmonte.

Consta nos autos ainda, que as vítimas reconheceram o Recorrente em sede policial.

Por tal conduta, o Apelante juntamente com
Wellington Diniz dos Reis
foi denunciado como incurso na sanção prevista no 157, §2º, incisos I e II do CPB

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 8951891 p. 1-6) em desfavor de
OTÁVIO DA SILVA LIMA
contra a qual tanto a defesa (ID nº. 8951892 p. 2-9) quanto o Ministério Público (ID’s nº. 8951892 p. 11-13 e 8951893 p. 1-5) recorreram. Fora determinado, ainda, o desmembramento do feito em relação ao acusado
WELLINGTON DINIZ DOS REIS
(ID nº 8951891 p. 5).

Constam as contrarrazões aos recursos de apelação, tanto da defesa (ID nº. 13088360 p. 1-9) quanto do Ministério Público (ID nº. 17690906 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos, pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau e improvimento do apelo de Otávio da Silva Lima (ID nº. 17732211 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a proferir o voto.

1.

Do recurso de apelação interposto por Otavio da Silva Lima:

1.1.

Da absolvição por insuficiência de provas e presunção de inocência.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, argumentando que a condenação fora fundamentada na palavra dos policiais.

Razão
não lhe
assiste.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, que não se baseou em depoimentos de policiais, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, boletim de ocorrência (ID nº. 8951656 p. 11), auto de apresentação e apreensão (ID nº 8951657 p. 2), auto de entrega (ID nº. 8951661 p. 9), auto de reconhecimento de pessoa (ID nº. 8951657 p. 4) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (ID’s nº. 8951656 p. 15-17; 8951657 p. 8-14; 8951658 p. 2; 8951659 p. 7-9; 8951660 p. 9-13).

Nesse sentido, destaco que na sentença apelada, o Juízo considerou o depoimento prestado pela vítima
Darlen do Socorro Souza da Silva (Id. 8951879 e 8951880), a qual descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa.

Ademais, o Magistrado sentenciante também considerou o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Antonio Carlos da Silva Carvalho (ID’s nº. 8951881 e 8951882), proprietário da motocicleta objeto do crime em questão, que relatou que descobriu por terceiro que o recorrente estava utilizando a sua motocicleta e que reconheceu o veículo pela placa, afirmando que o apelante foi visto utilizando-a.

A testemunha informou, ainda, que posteriormente em sede policial, as vítimas do crime reconheceram o recorrente, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID nº. 8951657 p. 4).

Em seu depoimento, o ofendido Darlen da Silva também afirmou ter visualizado o rosto do recorrente durante a prática criminosa tendo, posteriormente, o reconhecido em sede policial. Ademais, de acordo com os depoimentos prestados em sede judicial o apelante já era conhecido na região, sobretudo pela prática de crimes, de modo que, devido a isso, foi possível reconhecê-lo tanto no momento do delito quanto perante a autoridade policial.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos prestados, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Na ocasião, verifico que a defesa sustentou sua argumentação de maneira equivocada e genérica, alegando que o pleito condenatório se deu em face da palavra dos policiais, o que não ocorreu, pois, nota-se inclusive, que não houve depoimento de agentes da polícia em Audiência de Instrução e Julgamento, de modo que a testemunha Joel Lima da Silva, à época Policial Militar, durante audiência afirmou não recordar dos fatos discutidos no presente processo criminal.

Diante do exposto, rejeito, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público:

2.1.

Da aplicação da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna a Acusação pelo reconhecimento da referida causa de aumento de pena, alegando que o denunciado portava arma de fogo durante a prática delituosa.

Razão lhe assiste.

Da análise do feito, verifico que as vítimas afirmaram tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o réu
OTÁVIO DA SILVA LIMA
utilizou arma de fogo durante a prática criminosa, de forma a perpetrar grave ameaça aos ofendidos a fim de subtrair sua motocicleta.

Nesse sentido, apesar do referido armamento não ter sido apreendido, mas tão somente a motocicleta subtraída (Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos - ID nº. 8951661), o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego.

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

I. Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos;

II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova.
Precedentes;

III. Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08096378520238140028 21663273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Diante disso, reconheço a majorante do uso de arma de fogo e, portanto, passo à
NOVA DOSIMETRIA
de Otávio da Silva Lima:

Primeiramente,
verifico que o fato ocorreu no dia 03/10/2010, e destaco que a majorante do uso de arma de fogo sofreu alteração promovida pela Lei nº 13.654 de 2018, de modo que a reprimenda para esse tipo de caso se tornou mais severa a partir da referida mudança.

Porém, verifica-se que, à época dos fatos, a previsão legal para o crime de roubo era a seguinte:

“Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa
.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)”

Em sua
primeira fase
o Juízo fixou a pena-base em
04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.

Já na
segunda fase
não houve reconhecimento de agravantes ou atenuantes dispostas nos arts. 61 e 65 do CPB, de modo que
mantenho a pena intermediária em 04 (quatro) anos
de reclusão e pagamento de
10 (dez)
dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, reconheço a existência de duas causas de aumento de pena, quais sejam o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, previstas no
§ 2º, I (redação antiga) e II do art. 157
do CPB, razão pela qual aplico a fração de
2/5 (dois quintos),
em razão de que o Recorrente e o coautor ainda desmontaram a motocicleta e estavam vendendo suas peças.

Dessa forma,
fixo a

pena definitiva
em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
de reclusão, além do pagamento de
14 (quatorze)
dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação interposta por
OTÁVIO DA SILVA LIMA
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, reformando a decisão recorrida no que tange à dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
de reclusão, além do pagamento de
14 (quatorze)
dias-multa,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025